Tribunal: TJMT
Processo: 0005498-07.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005498-07.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.598.349-68 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), DIHEGO CARDOSO FREIRE - CPF: 029.647.881-46 (APELANTE), TIAGO RODRIGUES SOCIO (APELANTE), TIAGO RODRIGUES SOCIO - CPF: 058.285.291-96 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.598.349-68 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), TIAGO RODRIGUES SOCIO - CPF: 058.285.291-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA CORRUPÇÃO PASSIVA, AUMENTO DA PENA-BASE E DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO E EXASPERAÇÃO DA PENA – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E POLICIAIS MILITARES – EXIGÊNCIA DE VALOR MONETÁRIO PARA LIBERAR VEÍCULO - CONCUSSÃO - PROVAS SUFICIENTES – ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARECER
“PER RELATIONEM”
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – AGRAVANTE – FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO E DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO.

“Existindo prova concreta embasada nas declarações firmes da vítima e depoimentos hígidos de três testemunhas demonstrando que o apelante cometeu o crime militar ao exigir valor econômico da vítima para liberá-la em detrimento da imposição de multa e apreensão do veículo automotor, impõe-se a manter a condenação”
(TJMT, N.U 0003456-24.2015.8.11.0042). Isso porque, o crime de concussão prevê a exigência, direta ou indireta, de vantagem indevida pelo militar, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, desde que seja em razão dela (CPM, art. 305).

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas testemunhais,
“são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

“Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontando na denúncia, porquanto as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, N.U 0018663-63.2015.8.11.0042).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023).

Recurso do órgão ministerial provido parcialmente para readequar as penas do apelado
a
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão desprovido o recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005498-07.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTERIO PUBLICO

HELIO RODRIGUES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

HELIO RODRIGUES DA SILVA

TIAGO RODRIGUES SÓCIO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo
MINISTERIO PUBLICO
e
HELIO RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU . 0005498-07.2019.8.11.0042, código 561844), que condenou o apelante por concussão a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e absolveu o apelado TIAGO RODRIGUES SÓCIO da corrupção passiva – art. 305,
caput
, e art. 308,
caput
, ambos do CPM – (ID 163814759).

A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para condenação do apelado TIAGO RODRIGUES SÓCIO; 2)
“a gravidade do crime merece valoração negativa, na medida em que o Apelado, policial militar, detentor da força pública estadual, exigiu vantagem indevida de um cidadão do município de Nova Bandeirantes/MT”
; 3) a atidude do apelado HELIO RODRIGUES DA SILVA
“fez com que o seu inferior incorresse no delito de corrupção passaiva”
, a justificar a majoração da pena; 4) deveria ter sido aplicado fração maior pela agravante na segunda fase dosimétrica.

Requer a condenação do apelado TIAGO RODRIGUES SÓCIO pela corrupção passiva e a exasperação da pena do apelado/apelante HÉLIO RODRIGUES DA SILVA (ID. 163814764).

HELIO RODRIGUES DA SILVA
alega que: 1) as provas de autoria seriam insuficientes para condená-lo; 2) a pena final deveria ter sido fixada no mínimo legal; 3)
“
o apelado aposentou com mais de 27 anos de serviço prestado a policia militar do Estado de Mato Grosso, no comportamento Excepcional, estando na reserva remunerada, devendo ser revogada a representação da perda da graduação de praça”.

Requer o provimento para que seja absolvido
. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas corporais e
“revogada a representação por perda da patente.”

(ID 163814772).

A 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL, TIAGO RODRIGUES SÓCIO
e
HÉLIO RODRIGUES DA SILVA
pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 163814766/

163814779/

184561251).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Concussão e Corrupção Passiva – Código Penal Militar – Recurso do MP: Pretende a condenação do corréu Tiago por corrupção passiva, eis que comprovada autoria e materialidade delitivas, assim como o elemento subjetivo – Descabimento – Acusado que informou os superiores das ações ilícitas do co-acusado Hélio – Dolo não demonstrado – Absolvição que deve ser mantida – Almeja a exasperação da pena aplicada ao acusado Hélio – Procedência parcial – Tentativa de corromper outro policial deve ser sopesada negativamente – Pena-base que deve ser afastada do mínimo legal – Recurso do réu Hélio Pugna pela absolvição ante a ausência de provas suficientes para embasar a condenação – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas – Depoimentos firmes e coesos da vítima e testemunhas confirmam a prática do crime pelo réu – Requer a aplicação da pena no mínimo legal – Inviabilidade – agravante reconhecida - Postula a revogação da representação por perda de graduação de praça – Equívoco defensivo – Determinação de remessa de cópia dos autos ao PGJ para análise nesse sentido – pelo conhecimento parcial do recurso da Defesa e seu desprovimento e, pelo provimento parcial do recurso do MP.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 190822156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de fevereiro de 2019, no interior do 5° Pelotão da Policia Militar, no município de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado 3° SGT PM HÉLIO RODRIGUES DA SILVA exigiu, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida da vítima Rafael Grander de Avila.

Na mesma data e local supracitados, o denunciado SD PM TIAGO RODRIGUES SÓCIO recebeu, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida. [...]

Ante o exposto, o' Ministério Público denuncia o 3° SGT PM HÉLIO RODRIGUES DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 305 (concussão), em combinação legal com o artigo 70, inciso "I" (estando em serviço) e o SD PM TIAGO RODRIGUES SÓCIO pela prática do crime previsto no artigo 308 (corrupção passiva), em combinação legal com o artigo 70, inciso "I" (estando em serviço) todos do Código Penal Militar e,após o recebimento desta, com o regular processamento, imperioso de faz o interrogatório dos denunciados, após a oitiva do ofendido e inquirição da(s) testemunha(s) arrolada(s), para ao final, condená-lo às penas cominadas.”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça – ID 163815232 – fls. 10/11)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“Pois bem, a exordial acusatória imputa ao réu 3° SGT PM HÉLIO RODRIGUES DA SILVA a prática, em tese, do crime previsto no artigo 305 (concussão) do Código Penal Militar, que assim dispõe: [...]

A corroborar a acusação, tem-se o depoimento prestado em juízo pela vítima Rafael Grander de Ávila, a qual afirmou que na data dos fatos, no quartel de Nova Bandeirantes-MT, foi pressionada pelo policial militar 3º Sgt PM Hélio Rodrigues da Silva a efetuar o pagamento de valores para ter o seu caminhão liberado. Vejamos trechos de sua declaração em juízo: [...]

A testemunha Sanderson Felipe Cedes Cardoso, motorista do caminhão apreendido, em juízo corroborou as declarações prestadas pela vítima Rafael, destacando que, num primeiro momento, o 3° Sgt PM Hélio Rodrigues da Silva e o Rafael Grander de Ávila conversaram a sós, ocasião na qual foi efetuada a exigência de valores. Após isso, a testemunha Sanderson foi chamada para adentrar na sala, quando presenciou o réu Hélio fazendo proposta de redução dos valores, pressionando para que o pagamento fosse efetuado. Vejamos:[...]

Temos também a testemunha Alexandre da Silva Cardoso, gerente do estabelecimento da vítima Rafael Grande de Ávila em Nova Bandeirantes-MT (depósito de gás e venda de bebidas), o qual declarou que no dia do fato o Rafael chegou no estabelecimento e disse que era para liberar 02 (dois) botijões de gás para o réu Sgt Hélio. Vejamos: [...]

Soma-se ainda o depoimento do então Major Wanderson da Costa Castro, que presidiu o Auto de Prisão em Flagrante Delito dos réus, e declarou que alguns dias antes do fato já havia recebido informações sobre conduta irregular do 3º Sgt PM Hélio Rodrigues da Silva. Segue o extrato da sua declaração em juízo: [...]

Sedimenta o arcabouço probatório o depoimento do 2º Ten PM Patrik Dayckson Abdel Aziz de Queiroz, que percebeu o que estava ocorrendo no dia e procurou a vítima Rafael logo após a prática criminosa, para esclarecer os fatos e eventualmente realizar a prisão em flagrante. Vejamos: [...]

Verifica-se encartado nos autos, às fls. 28-PDF, o pedaço de papel manuscrito com o seguinte teor "2.000", encontrado amassado na lixeira da sala da recepção do quartel, quando da prisão em flagrante, confirmando as declarações prestadas pelas vítimas. As testemunhas de defesa arroladas pelo 3º SGT HÉLIO RODRIGUES DA SILVA (2.º Sgt PM Sérgio Zufino Da Silva, Sandro Roberto da Silva, Ailton Ferreira de Moraes, Marta Ernestina Gonçalves, Eliene Barbosa Sousa Rodrigues) não presenciaram os fatos e limitaram-se a abonar a conduta do réu como um bom policial, com exceção da testemunha 2.º Sgt PM Sérgio Zufino Da Silva (escrivão do APFD), que declarou não conhecer o réu 3º Sgt Hélio até o momento do ocorrido, pois trabalhava em Alta Floresta-MT. Tudo em conformidade as atas de audiências encartadas às fls. 394 e 450-PDF. O réu 3º SGT HÉLIO RODRIGUES DA SILVA, por seu turno, quando interrogado perante a autoridade judicial, negou a prática do delito de concussão, sob o argumento de que não exigiu qualquer quantia dos abordados, e que a anotação constante no papel apreendido fazia referência às suas despesas pessoais e não a cobrança disfarçada de valores (termo de audiência acostado às fl. 495-PDF). Todavia, todo o conjunto de provas deixa evidente a ocorrência da prática delituosa. A autoria delitiva restou devidamente caracterizada pelos testemunhos coligidos nos autos durante a fase investigatória e confirmados na fase da instrução judicial. Outrossim, as testemunhas diretas dos fatos foram uníssonas em apontar que apenas o 3° Sgt PM Hélio Rodrigues da Silva fora quem EXIGIU o pagamento de valores para liberar o veículo apreendido, não havendo participação de outros policiais militares nessa negociação. [...]

Cediço ainda que a concussão é crime formal. Significa dizer que se consuma com a exigência da vantagem indevida, o que ficou claro nos autos. Aliás, o recebimento da vantagem, nesse tipo penal, trata-se de mero exaurimento do crime, contudo também serve a demonstrar a maior reprovabilidade da empreitada criminosa. Assim o Superior Tribunal de Justiça: [...].

Logo, conclui-se que as provas produzidas nestes autos são suficientes a demonstrar que o réu HÉLIO RODRIGUES DA SILVA praticou o crime pelo qual fora denunciado, restando, de modo indubitável, que se trata de fato típico, antijurídico e culpável, a ensejar um édito condenatório. [...]

1.2 Quanto ao crime de corrupção passiva imputado ao Sd PM Tiago Rodrigues Socio

Quanto ao SD PM TIAGO RODRIGUES SÓCIO, por sua vez acusado da prática do crime previsto no artigo 308 (corrupção passiva), as provas caminham no sentido contrário à sua condenação. Nesse passo, temos a declaração da testemunha 2º Ten PM Patrick Dayckson Abdel Aziz de Queiroz, à época comandante do Pelotão de Nova Bandeirantes, esclarecendo que o Sd Tiago já o havia procurado para relatar receio em trabalhar com o Sgt Hélio e que, diante disso, havia orientado o soldado para que, no momento oportuno, levasse ao seu conhecimento qualquer irregularidade. Vejamos [...]

Corrobora essa versão a declaração do então Major Wanderson da Costa Castro, que confirmou ter recebido, por meio do Ten Patrick, os relatos sobre condutas irregulares do Sgt Hélio. Vejamos: [...]

A declaração do réu Sd Tiago é coerente com as demais provas dos autos, no sentido de que ele realmente não participou das negociações que culminaram no crime de concussão. Obviamente que ele tinha noção do que se passava no quartel entre o Sgt Hélio e a vítima, todavia manteve-se afastado para não se envolver na prática criminosa.

Ocorre que o crime de corrupção passiva só admite forma dolosa, e as provas colhidas, especialmente o depoimento do comandante do Sd Tiago, 2º Ten PM Patrick Dayckson Abdel Aziz de Queiroz, deixaram claro que o réu Tiago recebeu aquele valor contra sua vontade, mesmo porque já havia relatado dias antes ao oficial que não queria mais trabalhar com o Sgt Hélio para não se envolver em eventuais irregularidades. E no primeiro momento em que encontrou seu comandante, logo após a ocorrência da concussão, relatou o que havia acontecido. Cabe frisar que no ambiente militar, em razão da rígida hierarquia e disciplina e o receio de represálias, muitas vezes os subordinados se veem constrangidos diante de práticas ilegais de seus superiores, de modo que interpreto, antes de tudo, como corajosa a atitude do Sd Tiago ao desvelar o ocorrido, pois poderia muito bem ter se omitido ou mesmo se desfeito do valor de R$ 350,00 recebido. Portanto, não vislumbro dolo na sua conduta ao receber o numerário. [...].

Vale esclarecer também que a ausência do dolo consubstancia-se na boa-fé do acusado Sd Tiago, que é flagrante diante das circunstâncias fáticas. Mesmo porque não é crível que alguém, sabendo estar cometendo crime tornaria este fato público. [...]

Cálculo da pena. Passo a fixar a pena de Hélio Rodrigues da Silva, atento ao contido no art. 68 do Código Penal. Fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração da pena. Considero a AGRAVANTE do art; 70, II, “l”do CPM, porque o acusado HÉLIO RODRIGUES DA SILVA estava em serviço no momento do fato, majorando, assim, a pena-base em 1/6, TOTALIZANDO 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva. Regime de pena A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA e CONDENO o acusado HÉLIO RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, nas penas do artigo 305 do CPM (concussão), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena que será cumprida inicialmente em regime aberto. Por sua vez, ABSOLVO o réu TIAGO RODRIGUES SÓCIO da imputação da prática do crime de corrupção passiva, com fundamento no art. 439, alínea “b” do Código de Processo Penal Militar c/c art. 386, III, do Código de Processo Penal. Dada à gravidade concreta do fato, e configurada a hipótese do art. 102 do CPM, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, remetam-se cópias integrais da presente ação penal ao Procurador-Geral de Justiça visando eventual oferecimento de REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA em desfavor do 3º Sgt PM HÉLIO RODRIGUES DA SILVA, nos termos dos artigos 42, § 1º e 125, § 4º, todos da Constituição Federal, artigo 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso [...].”
(Marcos Faleiros Da Silva, juiz de Direito - ID 163814759)

Pois bem.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos
de Patrik Dayckson Abdel Aziz de Queiroz, policial militar (
ID 163815232 –
fls.23/24), Rafael Grander de Avila, vítima (
ID 163815232 –
fls.27/28), Tiago Rodrigues Sócio, apelado (
ID 163815232–
fls.32/33), Abel Rodrigues Pereira, policial militar (
ID 163815232–
fls.38/39), João Carlos de Souza Ribeiro, policial militar (
ID 163815232–
fls.39/40), Alexandre da Silva Cardoso, testemunha (
ID 163815232–
fls.47), bem como o interrogatório de HÉLO RODRIGUES DA SILVA, apelante (
ID 163815232–
fls.42/45).

Em Juízo, foram ouvidos Patrick Dayckson Abdel Aziz de Queiroz, Alexandre da Silva Cardoso, Rafael Grander de Ávila, Sanderson Felipe Cedes Cardoso, o apelado Tiago Rodrigues Sócio, e interrogado o apelante HÉLIO RODRIGUES DA SILVA (relatório de mídias – ID 163814709/163814725).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que o apelante HÉLIO RODRIGUES DA SILVA, em 6.2.2019, dentro do quartel da Polícia Militar de Nova Bandeirantes/MT, exigiu que Rafael Grander de Ávila efetuasse pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para liberação de um caminhão apreendido com “vasilhames” de botijão de gás, reduzindo, posteriormente, para R$ 800,00 (oitocentos reais) mais 2 (dois) botijões de gás, consoantes declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal.

Essa narrativa [da vítima] está corroborada por Sanderson Felipe Cedes Cardoso, motorista do caminhão apreendido, que teria presenciado o apelante
“fazendo proposta de redução dos valores, pressionando para que o pagamento fosse efetuado”
, bem como por Alexandre da Silva Cardoso, gerente do estabelecimento comercial da vítima, o qual asseverou que no dia do fato, a vítima Rafael Grander de Ávila chegou no comércio e
“disse que era pra liberar 2 botijões de gás para o SGT Hélio”
.

Frise-se que os policial militar Patrik Dayckson Abdel Aziz de Queiroz prendeu o apelante, em flagrante, após a vítima relatar, logo após sair da “base policial”, as condições impostas pelo apelante para liberação do veículo [pagamento de R$ 2.000,00].

Anote-se que o pedaço de papel manuscrito, com o teor
“2.000,00”
com o qual o apelante exibiu para vítima, exigindo esse valor como pagamento para liberar o caminhão, foi encontrado por Wanderson da Costa Castro amassado, dentro da lixeira na sala da receptação da base policial, logo após o crime, a confirmar as declarações da vítima, testemunhas e policiais militares.

Com efeito,
“existindo prova concreta embasada nas declarações firmes da vítima e depoimentos hígidos de três testemunhas demonstrando que o apelante cometeu o crime militar ao exigir valor econômico da vítima para liberá-la em detrimento da imposição de multa e apreensão do veículo automotor, impõe-se a manter a condenação”
(N.U 0003456-24.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho -

20.9.2022). Isso porque, o crime de concussão prevê a exigência, direta ou indireta, de vantagem indevida pelo militar, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, desde que seja em razão dela (CPM, art. 305).

Atente-se que a versão do apelante [de que a anotação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) eram referentes às desespesas pessoais e teria sito
“uma armação”,
não foi minimamente comprovada por quaisquer elementos probatórios que embasem suas alegações.

Logo, impõe-se preservar a responsabilide penal do apelante
HÉLIO RODRIGUES DA SILVA
pela concussão (com, art. 305).

Quanto ao recurso ministerial para condenação do apelado TIAGO RODRIGUES
SÓCIO por corrupção passiva (CPM, art. 308), adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
“per relationem”
, para manter a absolvição do apelado, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“Examinando os autos, embora existam indícios de autoria e materialidade do delito de corrupção passiva, previsto no art. 308, do CPM, infere-se não haver prova suficiente de que o acusado Tiago tenha agido com o dolo exigido pelo tipo penal.

O apelado Tiago confirmou que recebeu a quantia de R$ 350,00 do acusado Hélio, mas destacou que contou ao seu superior (2° TEN PM Patrik Dayckson Abdel Azis de Queiroz) sobre o fato, no intuito de denunciar a conduta ilícita.

Por sua vez, o 2° TEN PM Patrik explicou que o ora apelado Tiago já o havia procurado em data anterior, expondo o receio em trabalhar com o acusado Hélio, tendo lhe orientado que repassasse qualquer irregularidade que tivesse conhecimento. [...]

Do contexto apresentado, nota-se que o acusado Hélio, após exigir e receber dinheiro de Rafael, entregou parte da quantia ao apelado Tiago que, ao que tudo indica, desconfiou da prática de conduta ilícita por parte do colega.

Nesse ponto, cabe esclarecer que, mesmo Tiago pegando o dinheiro e colocado-o no bolso, certo é que procurou, de imediato, seus superiores para narrar a situação, mencionado que estaria disposto a ajudar, pois não coadunava com a prática ilegal.

E, das provas coligidas aos autos, não é possível obter a certeza necessária de que Tiago tivesse a intenção de receber a vantagem ilícita de Hélio, tanto que ficou afastado durante toda a negociação deste com Rafael. [...]

Assim, constata-se que a acusação não logrou êxito em comprovar que o acusado Tiago almejava receber deliberadamente a vantagem ilícita, sendo viável a versão da Defesa de que este só recebeu o dinheiro porque não vislumbrou outra alternativa, tendo relatado ao seu superior o ocorrido, para as providências cabíveis.

E, conquanto exista probabilidade de que o réu Tiago tenha, de alguma forma, efetivamente praticado o crime de corrupção passiva, conforme trazido na inicial acusatória, tal condição não tem, por si só, o condão de embasar a condenação.

Nesse prisma, cabe ressaltar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do artigo 156 do CPP, não bastando para o édito condenatório nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Portanto, afirmar que o apelado cometeu o crime previsto no art. 308, do CPM, seria ir muito além do campo das suposições, já que não restou demonstrado, indene de dúvidas, que ele praticou a conduta descrita no referido tipo penal, o que impossibilita a reforma da sentença absolutória, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo.”
(José de Medeiros – ID. 190822156).

Em reforço, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontando na denúncia, porquanto as provas colhidas na fase judicial não amparam a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.”
(N.U 0018663-63.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

Por efeito, deve ser preservada a absovilção do apelado TIAGO RODRIGUES SÓCIO.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 (doi) anos de reclusão.

O órgão ministerial de primeiro grau pugna pela exasperação da pena-base em razão da gravidade concreta do crime.

Anote-se que o apelante/apelado HÉLIO RODRIGUES DA SILVA tentou corromper o policial militar que havia acabado de ingressar no quadro da Polícia Militar, lhe entregando, inclusive, R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), motivo pelo qual Tiago Rodrigues Sócio foi denunciado por corrupção passiva.

No caso, o fundamento concreto elencado pelo i. Promotor de Justiça afigura-se idôneo para majorar a pena basilar, visto que o comportamento do apelado
“extrapola o da próprio conduta tipificada”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.977.921/SP, Relator: Min. Messod Azulay Neto -

2.10.2023).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do crime cometido
“estando de serviço”
(CPM, art. 70, II, “l”) e aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023), a elidir a tese ministerial [
deveria ter sido aplicado fração maior pela agravante
], sobretudo porque não há fundamentos concretos para exasperação acima do fixado pelo Juízo.

Portanto, transforma-se a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição da pena, totaliza-se a pena definitiva do apelante/apelado HÉLIO RODRIGUES DA SILVA em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Quanto ao pedido para que seja revogada a representação da perda da graduação de praça,
“não houve determinação judicial de perda de graduação de praça, mas somente para que cópia integral da ação penal seja remetida ao PGJ, após o trânsito em julgado, para análise de eventual propositura de ação nesse sentido”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (José de Medeiros – ID.

190822156).

Assim sendo, o pedido não deve ser conhecido, por falta de interesse recursal.

Com essas considerações, recursos:

1)
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
o ministerial para readequar as penas do apelado HÉLIO RODRIGUES DA SILVA a
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2)
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
o recurso do apelante
HÉLIO RODRIGUES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024